Tribunal: TJPA
Processo: 0803359-50.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803359-50.2022.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO ALEXANDRE SILVA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, consistente em agressões físicas perpetradas contra sua sobrinha, pessoa com deficiência física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da tese defensiva de negativa de autoria e insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva se comprova pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta edema traumático na região lombar e laceração na mucosa labial inferior da vítima.

4. A autoria se demonstra pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, inclusive pela compatibilidade entre o relato e as lesões constatadas na perícia.

5. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada em juízo e amparada por prova técnica.

6. A valoração negativa da culpabilidade se mostra idônea, diante da maior reprovabilidade da conduta praticada contra vítima cadeirante, em condição de acentuada vulnerabilidade.

7. Segundo o tema repetitivo 1197 do STJ: A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, em conjunto com o art. 129, § 9º, do mesmo diploma, não configura
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, e 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2173870/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.10.2022;

STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024;

STJ, REsp nº 2.029.515/MS (Tema Repetitivo 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO ALEXANDRE SILVA DE ASSIS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de um salário-mínimo a título de indenização, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, tipificado no art. 129, §9º, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, com fulcro nas disposições legais pertinentes, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro nas teses de negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação. Acerca da dosimetria, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal e a exclusão da
agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB.

Ao final
, a defesa pugnou pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifestou-se pelo

improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Consta dos presentes autos que no dia 10/12/2017, por volta das 15h30min, a senhora DORIS DE CASSIA SILVA DE ASSIS foi agredida por seu tio, o senhor ANTÔNIO ALEXANDRE SILVA DE ASSIS, ora denunciado, em residência particular localizada na Coronel Juvêncio Sarmento, N.429, entre Lopo de Castro e Pimenta Bueno, Cruzeiro Icoaraci, Belém/PA. No dia 10/12/2017, a vítima DORIS DE CASSIA SILVA DE ASSIS1 , cadeirante, acompanhada de sua tia, compareceu à especializada para prestar depoimento perante a autoridade policial. Em seu depoimento, a declarante relatou que, por volta das 15h30min, o denunciado chegou na residência embriagado querendo saber se ela havia pegado um dinheiro dele. Desta feita, iniciou-se uma discussão, na qual ele começou a acusá-la. A vítima, por sua vez, negou. Nesse contexto, o nacional a puxou pela blusa, desferiu um soco em sua boca e chutou suas costas. No momento do ocorrido, a declarante estava na casa dos pais do nacional, onde ela também reside, e não havia nenhuma testemunha do fato. O acusado, por sua vez, perante a autoridade policial respondeu que: no dia do fato foi até a casa de seu genitor e perguntou por um dinheiro que havia sumido, a sobrinha, porém, negou ter furtado. Assim, o irmão do depoente passou a discutir com ele, após começaram a se agredir fisicamente e acabaram caindo por cima da vítima. No entanto, o nacional não soube responder como a sobrinha ficou com uma lesão na boca. Ressalte-se que ele confirmou estar embriagado (fls.12 do ID 52143138). Diante deste contexto, restou evidenciado que o denunciado praticou o crime de Lesão Corporal contra a vítima, ofendendo sua integridade corporal e incorrendo na transgressão do disposto no artigo 129, § 9º do Código Penal no contexto da violência doméstica e familiar – Lei nº 11.340/2006. [...]” (SIC)
(fls. 29/30).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
ANTÔNIO ALEXANDRE SILVA DE ASSIS
à pena de oito meses e cinco dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, tipificado no art. 129, § 9º, do CPB
.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro nas
teses de negativa de autoria e

insuficiência de provas para a condenação.

Entretanto, sem razão a defesa.

Com efeito, a materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo laudo de corpo de delito acostado aos autos (fl. 13), o qual atestou a existência edema traumático na região lombar da vítima e laceração na mucosa labial inferior. Também consta que a ofendida possui deficiência física que a
coloca na

condição de cadeirante

e lhe retira a capacidade de defesa
.

Durante o exame pericial, a ofendida relatou que no dia 10/12/2017 foi agredida com chutes pelo recorrente, o qual já teria envolvimento com outros episódios de agressão contra mulheres. Transcrevo trechos do laudo:

“[...] 2 - HISTÓRICO
:
pericianda refere ter sofrido agressão física a chutes pelo seu próprio tio que já tem envolvimento com a Polícia por agressão em mulheres, fato ocorrido na via pública às 15:00 horas do dia 10/12/2017.
Não procurou assistência médica. Nega gravidez. A mãe complementou as informações informando que a pericianda teve meningite bacteriana na infância e foi submetida a quatro cirurgias de tendões de membros inferiores 3 - DESCRIÇÃO:
pericianda em cadeira de rodas, apresentando atrofias musculares dos membros inferiores sem relação com o evento atual. Periciando com labilidade emocional e choro fácil, apresentando edema traumático na região lombar direita. Laceração na mucosa labial inferior. Discussão: pericianda não tem condições de defesa contra agressão física pelo seu quadro clínico
. Laudo reimpresso em 08/01/2018. 4 - QUESITOS E RESPOSTAS:
PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim. SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação contundente
[...]” (SIC) (fl. 13)

Por sua vez, a autoria se encontra comprovada pela palavra da vítima, a qual declarou perante a autoridade policial que o seu tio, ora recorrente, chegou em casa alcoolizado e lhe acusou de ter roubado um dinheiro que estava depositado em cima da mesa. Por esta razão, ele teria desferido um soco em sua boca e um chute nas costas, provocando as lesões documentadas no laudo pericial.

“[...] DISSE QUE: DORIS DE CASSIA SILVA DE ASSIS, 23 anos de idade, é portadora de deficiência física (cadeirante), compareceu nesta Especializada acompanhada de sua tia Sra. Valéria do Socorro Silva da Silva, para registrar ocorrência policial contra o senhor ANTONIO ALEXANDRE SILVA DE ASSIS, 45 anos de idade, paraense, residente na Rua Cel. Juvêncio Sarmento, n.429, entre Pimenta Bueno e Lopo de Castro, bairro Cruzeiro/Icoaraci, o qual é tio da mesma. Que, na presente data por volta de 15h30, a declarante contou que estava na residência dos pais do senhor ANTÔNIO, local onde a mesma também reside,
quando o requerido chegou sob efeitos de bebida alcoólica, querendo saber quem havia tirado o dinheiro dele, daí deu início a uma discussão e passou a acusá-la (a declarante) de está com o dinheiro. Que, a declarante disse que negou e por conta disso diz ter sido agredida fisicamente por ANTÔNIO que a puxou pela blusa e aplicou-lhe um soco na boca e chutes na costa. Que, a declarante será encaminhada para exame de corpo de delito no CPC Renato Chaves. Que, a declarante informou que NÃO TEM TESTEMUNHA DO FATO, alegando que no momento do ocorrido estava em uma área da casa e os pais dele se encontravam no quarto.
Que, a declarante NÃO ACEITOU CASA ABRIGO. QUE, perguntado para a declarante, se a mesma já havia sofrido algum tipo de Violência Doméstica praticada pelo senhor ANTÔNIO? A declarante respondeu que NÃO, pois foi a primeira vez, que esse fato ocorreu. A declarante afirmou que o requerido mesmo chegando em casa embriagado NUNCA se dirigiu a ela com Violência. Que, a declarante requer as seguintes Medidas Protetivas de Urgência contra o senhor ANTONIO ALEXANDRE: "AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA; PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA FIXANDO O LIMITE MÍNIMO DE DISTANCIA ENTRE ESTA E O AGRESSOR; "PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇAO; "PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR RESIDÊNCIA NA RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, N.429, ENTRE LOPO DE CASTRO E PIMENTA BUENO, A FIM DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
[...]” (SIC) (fl. 10)

De imediato, percebe-se que a região do corpo apontada pela vítima como sendo o local das agressões é compatível com as conclusões do laudo pericial, fato que traz veracidade e segurança a palavra da vítima, mormente quando ela é confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, durante a instrução criminal, a ofendida confirmou o relato feito em sede de inquérito policial,
acrescentando que o

recorrente pediu desculpas
, depois do ocorrido. Transcrevo parte do referido depoimento:

“[...] que era dia do aniversário da minha tia que já faleceu; que estava sentada em uma escada; que já era cadeirante nessa época;
que seu tio lhe acusou de ter roubado o dinheiro dele que estava em cima de uma mesa; que negou que o tenha roubado; que começou a chorar; que começou a gritar por socorro; que disse ao acusado que não roubou pois não tinha como se levantar de onde estava; que o acusado lhe empurrou; que ele puxou a minha camisa; que comecei a gritar sendo que os gritos foram ouvidos por quem estava ali; que o acusado lhe de um soco na boca; que devido ao soco caiu no chão; que o acusado lhe deu um chute nas costas; que tempos depois o acusado lhe pediu perdão pelas agressões e por ter dito que ela tinha roubado dinheiro dele
; que o fato ocorreu na casa dos seus avós onde morava; que, no dia dos fatos, haviam vários parentes na casa; que um outro tio dela a defendeu; que ocorreu uma briga entre o acusado e um irmão dele, mas que eles não caíram em cima dela; que essa briga ocorreu antes de ser agredida pelo acusado [...]” (SIC) (fl. 81/82)

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, é cediço que a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que tais delitos são, via de regra, cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares, como ocorre no caso em tela.
Na hipótese, a palavra da ofendida mostra-se coerente com os demais elementos de convicção
colhidos, como o laudo pericial juntado aos autos.

Nessa esteira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

No caso dos autos, a defesa não logrou êxito em produzir elementos de convicção capazes de infirmar a versão da acusação
. Em verdade, o recorrente sequer compareceu em juízo, apesar de intimado. Perante a autoridade policial, o apelante confirmou parcialmente os fatos, afirmando que realmente indagou sua sobrinha acerca de um dinheiro deixado sobre a mesa. Todavia, negou tê-la agredido. Alegou que a sua sobrinha teria se machucado, porque ele e seu irmão teriam caído sobre ela.
Não conseguiu explicar, contudo, a lesão presente na boca da vítima
, confirmada pelo exame pericial.

Isto posto, mantenho a condenação do apelante.

DO CÁLCULO DE PENA

Acerca da dosimetria, a defesa pleiteou a fixação da
pena base no
mínimo legal e a
exclusão da agravante
do art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB.

Eis o cálculo de pena:

“[...] Em face do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público para CONDENAR o réu ANTÔNIO ALEXANDRE SILVA DE ASSIS, como incurso na pena prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o artigo 7º, I da Lei 11.340/06. Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato: a
) culpabilidade do agente se revela elevada, pois a vítima é cadeirante, sendo, portanto, mais vulnerável por não ter condições de se defender das agressões;
b) não possui antecedentes criminais positivos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ); c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorar estas circunstâncias; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador; f) as circunstâncias não extrapolam o tipo penal; g) não há elementos para valorar as consequências; h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.
Assim, considerando a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável ao réu (culpabilidade), impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO.

Na segunda fase, não há atenuantes. Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DE DETENÇÃO.
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA em 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DE DETENÇÃO. O regime de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.”

Analisando a dosimetria, constata-se que a valoração negativa da culpabilidade se deu com base em fatos concretos dos autos, a saber
: a condição de cadeirante, a qual impossibilitava a vítima de se defender.
Tal fato foi confirmado por meio do laudo pericial e representa fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente. No mais, o aumento da pena-base se deu de forma adequada e de acordo com o critério jurisprudencial de um sexto, sendo, portanto, proporcional a conduta perpetrada.

Igualmente, inviável o decote da agravante, pois nos termos da jurisprudência do STJ, não configura
bis in idem
a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea 'f', do CPB, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha.

Essa é a inteligência do tema repetitivo 1197 do STJ:

“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem".

Nessa esteira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (Art. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO). 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica", enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP). 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem". (REsp n. 2.029.515/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Logo, mantenho inalterado o cálculo de pena.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/02/2026